Tribunal: STF
Processo: ACO 3363
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela União que busca afastar decisão que tornou “sem efeito o ato proferido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que suspendeu a Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo, bem como todos os atos praticados em consequência deste”.
    A União alega que a análise da Capacidade de Pagamento do Estado apura a situação fiscal dos entes federados que pretendem contrair empréstimos com a garantia da União e tem como objetivo apresentar se o novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.
    Segundo a União, a metodologia do cálculo é disciplinada pela Portaria MF 501/2017 e é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez, em que “o indicador de endividamento é obtido pela relação entre dívida consolidada bruta e receita corrente líquida. Já a poupança corrente intenta verificar se o ente está poupando o suficiente para absorver um eventual crescimento das suas despesas correntes acima do aumento das receitas correntes. Por sua vez, o índice de liquidez verifica se o ente tem um volume de recursos em caixa suficiente para honrar as obrigações financeiras já contraídas”.
    Alega que “tanto o endividamento público, como a concessão de garantia a ele atrelada devem se pautar pelo vetor da responsabilidade fiscal, ao qual a análise de risco de crédito traduzida na avaliação da CAPAG está indissociavelmente ligada” e que “do ponto de vista econômico, a análise do risco de crédito é medida basilar tanto para a boa gerência dos recursos públicos federais, como para o efetivo controle da exposição financeira da União a Estados e Municípios, afinal, em caso de inadimplência, incumbe à União a honra do aval”.
    A União afirma que “a revisão da nota da CAPAG é regulada pelo art. 5º da Portaria MF nº 501, de 24 de novembro de 2017. O citado dispositivo estabelece que ‘os resultados das classificações de capacidade de pagamento feitas conforme disposto no art. 3º poderão ser revistos pela STN quando houver indícios de uma deterioração significativa da situação financeira do ente’. Em seguida, cita exemplificativamente situações que caracterizariam ‘indícios de deterioração significativa da situação financeira do ente’”.
    Aduz que, embora a Portaria do Ministério da Fazenda preveja o Relatório Resumido de Execução Orçamentária ou o Relatório de Gestão Fiscal como fontes de informação para indicar indícios de piora fiscal apta a ensejar a revisão da nota da CAPAG, existem outros meios de obter informações sobre a situação fiscal dos entes federados, o que, efetivamente, teria ocorrido no caso concreto, no qual a Secretaria do Tesouro Nacional fundamentou a alteração da nota do Estado nas informações contidas na petição inicial: “o Estado de São Paulo afirmou categoricamente que sua receita está em franco declínio e que, com a drástica diminuição das atividades econômicas, seu fluxo arrecadatório sofreu forte abalo. De fato, o autor estimou sua perda de arrecadação em aproximadamente R$ 10 bilhões em relação ao valor fixado na sua Lei Orçamentária Anual”.
    A União entende que “as informações trazidas pelo Estado de São Paulo em sua petição inicial evidenciam ’sinais de piora financeira que ensejaram a aplicação do art. 5º da Portaria MF nº 501, de 2017’”, o que evidenciaria que “a necessidade de revisão da Nota da CAPAG do Estado de São Paulo não decorreu da tutela liminar concedida nos autos, mas sim da existência de evidentes ‘indícios de uma deterioração significativa da situação financeira do ente’, nos termos do art. 5º da Portaria MF nº 501/2017” e que “a citação da ACO 3.363 no Ofício SEI Nº 78688/2020/ME foi realizada exclusivamente para fins de ilustrar o alegado cenário de crise financeira do ente, uma vez que o próprio Estado de São Paulo relatou estar vivenciando um momento de forte piora fiscal”.
    Ressalta, ainda, que “a nota da CAPAG do Estado deve refletir, do modo mais verossímil possível, a situação fiscal concreta vivenciada momentaneamente pelo ente. Uma nota de CAPAG elevada não condiz com o cenário de crise descrito categoricamente na petição inicial pelo Estado de São Paulo e a distorção da nota expõe a União – e, assim, o País todo no cenário macroeconômico internacional – a um risco fiscal não admitido no regime jurídico brasileiro”.
    Ao final, a União requer “a reconsideração da decisão que tornou sem efeito tanto o ato da Secretaria do Tesouro Nacional que suspendeu a Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Estado de São Paulo (OFÍCIO SEI Nº 78688/2020/ME), quanto os eventuais atos praticados em consequência deste”.
    É o Relatório. Decido.
    Ao apreciar o pedido formulado pelo Estado de São Paulo, afirmei que foi precisa a tutela cautelar ao determinar que a União se abstivesse de praticar qualquer ato em desfavor do Estado, como consequência do não pagamento das parcelas do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da Dívida Pública do Estado. Até porque houve expressa suspensão do pagamento das parcelas originadas da mencionada dívida, o que afasta situação de inadimplência do ente federativo devedor. 
    Entretanto, conforme aduzido pela própria União nas razões do pedido de reconsideração ora analisado, verifica-se que a Secretaria do Tesouro Nacional fundamentou a alteração da Capacidade de Pagamento do Estado de São Paulo não na atual situação fiscal do ente e sim nas prospecções narradas pelo autor da ação dentro de uma estimativa apresentada perante o cenário decorrente da pandemia, que, embora possa se concretizar, caso nenhuma ação seja adotada, é justamente o que o Estado busca evitar com as medidas que estão sendo adotadas.
    Além disso, verifica-se que, com a suspensão do pagamento da dívida (objeto da cautelar), preservou-se, ao menos em tese, a situação de adimplência do Estado. O uso da verba para o combate à pandemia não alterou em nada a situação fiscal do Estado, razão pela qual eventual rebaixamento da capacidade de pagamento, quando muito, teria de trazer, como fundamento concreto, descumprimento de outras obrigações, não abrangidas pela tutela jurisdicional.
    Ressalto, ainda, que a estimativa de dificuldade fiscal apresentada pelo Estado-autor pode ser alterada por medidas que observem o princípio da cooperação entre os Entes da Federação, conforme se pode verificar, inclusive, das razões apresentadas pela própria União, no sentido de que “está em tramitação um pacote de auxílio da União aos Estados e Municípios, o qual ‘inclui os benefícios concedidos pela liminar proferida nesta ação’” e de que “parte dos Estados, em especial o Estado de SP, teria margem de manobra fiscal e orçamentária para aguardar mais alguns dias a finalização da tramitação legislativa e o início de execução do pacote de auxílio do Governo Federal aos Estados e Municípios”.
    Assim, considerando que a alteração na “Capacidade de Pagamento do Estado” se deu em total afronta ao que foi determinado na liminar, ocasionando, ainda, por consequência, o rebaixamento da Nota do Estado, segundo dados do Tesouro Nacional Transparente, indefiro o presente pedido de reconsideração e mantenho a decisão proferida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente